Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1019901-22.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Mato Grosso Previdência – MTPREV
Agravada: Márcia Teixeira de Almeida
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação previdenciária originária de no 1030372-71.2021.8.11.0041, proposta por Márcia Teixeira de Almeida, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada como beneficiária da servidora pública estadual Vanda Regina Ferreira da Silva (óbito ocorrido em 01.02.2021) até que sobrevenha ulterior decisão de mérito.
Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão combatida merece ser revista, ao argumento de que as circunstâncias trazidas nos autos desautorizam a concessão da tutela provisória versada no art. 300 do CPC, especialmente ao se ter em perspectiva que a agravada não apresentou a comprovação da união estável quando da formulação do requerimento administrativo e nem ingressou com a demanda necessária para o reconhecimento do vínculo post mortem, constatações que ensejaram o indeferimento do pedido pela Administração Pública e evidenciam a ausência de probabilidade do direito invocado.
Em acréscimo a isso, pondera que “(...) a Lei no 8.213/91 aventada pela agravada não pode ser aplicável isoladamente neste caso, visto que se trata de norma genérica em relação à legislação estadual, e inaplicável por não haver omissão da lei local, a teor do artigo 40, § 12 da Constituição Federal. Assim, sendo aplicável a LC no 04/90, tem-se que o reconhecimento judicial da união estável constitui requisito indispensável e obrigatório à obtenção do benefício (...) Como a Administração Pública deve pautar sua atuação no princípio da estrita legalidade, sendo o servidor falecido pertencente, especificamente, ao regime previdenciário estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 04/90, não há que se falar em reforma ou nulidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação do benefício, especificamente com base nessa normativa (...)” (sic).
Aliado a isso, aponta que não há que se cogitar em perigo da demora calcado na suposta hipossuficiência financeira da agravada, na medida em que referida situação não foi comprovada nos autos, tendo em vista que, da declaração realizada em cartório, utilizada pelo juízo de origem para embasar sua decisão, denota-se que a recorrida possui condições de prover o próprio sustento até que sobrevenha a decisão meritória.
Pondera, ademais, que, para além do magistrado de origem ter concedido medida liminar que esgotasse o objeto da ação, aludida providência, de caráter irreversível, acarretará danos ao erário e violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, em razão do benefício previdenciário ter sido concedido em descompasso com a Constituição Federal e com a Lei Estadual n. 04/1990.
Por essas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cessar os efeitos da decisão liminar que deferiu a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, com a respectiva reforma da decisão em sede meritória.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relato necessário.
Decido.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Como relatado, a autarquia agravante questiona a decisão que determinou, em sede de tutela provisória, a implantação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, na condição de companheira, como beneficiária da servidora pública estadual Vanda Regina Ferreira da Silva, falecida em 01.02.2021.
Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 64725534 – autos n. 1030372-71.2021.8.11.0041– PJe 1o grau):
“(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID no 64320912 e seguintes, vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente demonstrou de forma cristalina a que vivia em união estável com o de cujus (ID no. 64320912, 64320915, e etc).
Cumpre destacar que sua companheira era servidora pública do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de profissional técnica nível superior servidor saúde - SUS, e, nos termos da legislação vigente à época, Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), a pensão por morte é devida aos seus dependentes, senão vejamos:
(...)
In casu, verifica-se dos documentos carreado aos autos que a requerente era companheira da. Sra. Vanda Regina Ferreira da Silva, de quem dependia financeiramente, conforme faz prova a Escritura Pública Declaratória de União Estável, emitida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, o seguro de vida e comprovante de endereço (ID n°. 64320914, 64320915 64320936).
Diante dos fatos aduzidos pela requerente e das provas trazidas aos autos, entendo como demonstrado, em sede de juízo de cognição sumária, a união estável mantida com o de cujus, com convivência pública, contínua, duradoura, razão pela qual não se mostra crível o indeferimento do benefício de pensão por morte, ou apenas a exigência de declaração de união estável através de decisão judicial, posto que tal determinação se revela totalmente desarrazoada e desproporcional.
(...)
Ademais, em que pese a legislação complementar n°. 04/09 reconhecer apenas a união estável por ação judicial, ressalto que a exigência, como prevista na lei, não está em concordância com o ordenamento jurídico vigente, isso porque desconsidera validade e fé pública de documento públicos.
Desta feita, tendo em vista o óbito da servidora pública e a demonstração de existência de união estável com a requerente, verifica-se a inexistência de impedimento legal ao percebimento de pensão por morte, presente assim, o fumus boni iuris.
O periculum in mora, resta demonstrado na medida que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode vir a trazer efetiva lesão ao direito da requerente, uma vez que, após o óbito de seu companheiro o auxílio financeiro necessário para o sustento da familiar está prejudicado.
Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se o deferimento da medida.
ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO, para determinar ao requerido que implante o benefício de pensão de morte em favor da requerente, até decisão de mérito (...)” (sic).
Conforme é sabido, dispõe a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
No ponto, considerando que a falecida (Vanda Regina Ferreira da Silva), à época servidora pública estadual, veio a óbito em 01.02.2021 (certidão de óbito constante do id. 64320909 – Autos PJe no 1030372-71.2021.8.11.0041), vítima da COVID-19, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar Estadual de no 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 524/2014.
Aludido regramento dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:
“Art. 245. São beneficiários das pensões:
I – vitalícia;
(...)
c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
(...)
§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".
§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".
Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. (...)”
Como se verifica, a norma em comento exige do pretenso beneficiário a comprovação da união estável com o instituidor da pensão por intermédio de ação judicial própria ao reconhecimento.
No caso dos autos, conquanto não tenha ingressado com ação judicial própria ao reconhecimento da união estável, nota-se que a recorrida juntou diversos elementos probatórios na origem, em especial a escritura pública de união estável firmada em 24.01.2018 perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte (Xavier de Matos), a cópia do seguro de vida do de cujus e dos comprovantes de endereços em comum, além da certidão de óbito da falecida em que consta averbada a referida união estável, que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (inteligência do art. 1.723 do Código Civil e art. 226, § 3o, da Constituição Federal), a indicar a relevância da fundamentação formulada pela recorrida na origem.
Nessa linha, como registrou o magistrado de piso e, interpretando o caso sob os princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, compreendo, ao menos por ora, que não se mostra razoável e proporcional negar a implantação do benefício de pensão por morte tão só pela ausência de reconhecimento judicial da união estável, quando referida entidade familiar é amparada, inclusive, por documento público dotado de fé pública.
A propósito, dispõe o art. 215, caput, do Código Civil, que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”.
Assim, a despeito da previsão contida na legislação estadual, como bem deliberado na origem, reputo, ao menos neste momento processual, que há prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também resta configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.
(N.U 1003130-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)”
Assim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pela agravada na ação originária, do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar, bem como de se verificar que a servidora falecida não deixou outros herdeiros, à primeira vista, tenho que a decisão agravada deve permanecer incólume
Por sua vez, assinalo que o benefício de pensão por morte autoriza a concessão da tutela de urgência em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, é sabido que, em relações de trato sucessivo, a tutela de urgência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo.
Assim, neste exame sumário, não me convenci da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado